Tribunal: TJMT
Processo: 1021555-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021555-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GOES DE ARAUJO - CPF: 283.072.478-02 (IMPETRANTE), SERGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.729.951-26 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIAN FELIPE CRUS FERREIRA - CPF: 061.329.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERRAZ DA SILVA - CPF: 154.770.548-59 (VÍTIMA), B. K. B. - CPF: 100.028.221-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONIO GOES DE ARAUJO - CPF: 283.072.478-02 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 704.884.232-60 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTES CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA – ORDEM CONCEDIDA.

Se a sentença condenatória fixou o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, a prisão provisória do paciente deve ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Eduardo de Andrade de Oliveira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado, na forma tentada, e corrupção de menor, à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, no valor mínimo unitário.

A impetrante aduz que não se justifica a mantença do
carcer ad cautelam
, mormente porque ficou devidamente exposto na sentença condenatória que se trata de indivíduo primário, sem qualquer antecedente criminal, contudo, expôs que a autoridade judiciária lhe negou o direito de recorrer em liberdade, argumentando que ainda persistem os requisitos da prisão preventiva, ao fundamento da necessidade de manutenção da ordem pública.

Ademais, sustenta que a mantença da medida extrema é incompatível com o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido, qual seja, o semiaberto.

Com tais considerações, pugna pela revogação da custódia, para que o paciente aguarde o deslinde do processo em liberdade (Id. 62063454).

Junta documentos (Ids. 62063455 e 62063456).

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. 62741535).

A autoridade acoimada como coatora prestou informações (Id. 63252481).

Instada a se manifesta, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. 65118994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Consoante o relatado, almeja-se no presente remédio constitucional a colocação do paciente
Marcos Eduardo de Andrade de Oliveira
em liberdade
, ao argumento de que a decisão impugnada não possui fundamentação idônea, considerando
que a manutenção da prisão do paciente é incompatível com o regime semiaberto fixado em sentença para o início do cumprimento da pena.

Extrai-se dos autos
que o juízo
a quo
denegou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo na sentença a prisão preventiva outrora fixada, ao argumento da necessidade de conservação da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
A respeito da necessidade de se deliberar sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar ao réu, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta, vale destacar a Súmula 347 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão”. Logo, a custódia cautelar somente será decretada quando presentes, no mínimo, três dos seus pressupostos (artigo 312 do Código de Processo Penal), os quais deverão ser declinados mediante fundamentação do uso da medida extrema.

No presente caso, restaram efetivamente provadas a autoria e a materialidade do crime imputado aos réus SÉRGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA e MARCOS EDUARDO DE ANDRADE e da mesma maneira se verificou a necessidade de que continuem recolhido preventivamente para garantia da ordem pública, uma vez que, como analisado, não tratamos da gravidade abstrata do delito de roubo e sim da gravidade concreta das ações dos refratários que, após invadirem a residência do ofendido, subjugo-o com emprego de arma de fogo, tendo amarrado as mãos da vítima.

Ademais, conforme pesquisa levada a efeito junto ao SEEU, o réu SÉRGIO APARECIDO possui condenação penal definitiva, refletindo a reiteração delitiva.

Circunstância esta que evidencia a necessidade de imposição de uma medida mais severa, de forma a evitar, que, soltos, possam perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Ademais, os sentenciados permaneceram reclusos durante toda a instrução processual, persistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia antecipada. Assim, comprovada a autoria e a materialidade do delito, somada à necessidade de tutela da ordem pública, mantenho a prisão
preventiva dos réus SÉRGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA e MARCOS EDUARDO DE ANDRADE SILVA enquanto aguarda o julgamento de eventual recurso interposto.

Isto posto, NEGO aos réus o direito de apelarem em liberdade.
(...)” (Id. 62063456, pp. 277).

Depreende-se ainda que o paciente é primário, não possuí antecedentes, e os fundamentos expostos no
decisum
para a manutenção da prisão preventiva são genéricos, razão pela qual não se justifica a manutenção da prisão cautelar no caso, mormente porque é desproporcional a medida extrema, haja vista o regime de cumprimento de pena fixado.

In casu
, além da falta de motivação idônea na decisão alhures reproduzida, o Superior Tribunal de Justiça, em tais casos, aconselha a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução imposto na sentença condenatória,
in verbis:

“(...)
verificado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso
(...)” (STJ – Quinta Turma. RHC 41.665/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 5.6.2014).

Logo, uma vez fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade, não é possível ao indivíduo permanecer segregado, pois, assim, estaria em situação mais gravosa do que aquela determinada em sua condenação, caracterizando evidente constrangimento ilegal.

Nesse passo, mantenho firme o entendimento de que, uma vez fixado o regime de
cumprimento de pena diverso do fechado em sentença condenatória, ainda que o sentenciado tenha permanecido custodiado
ao longo da instrução criminal, as condições da prisão devem ser adequadas às regras do regime imposto, que no caso é o semiaberto.

Vale dizer ainda que o Estado de Mato Grosso não possui de forma suficiente estabelecimento prisional adequado ao regime fixado na sentença condenatória, de sorte que os condenados neste tipo de regime carcerário em sua maioria são beneficiados com o cumprimento da pena em situação de similitude com o regime aberto.

Desse modo, com mais razão, não se mostra aceitável que o paciente aguarde o deslinde da fase recursal em regime prisional mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença condenatória, sob pena de malferimento do princípio da homogeneidade, norteador das prisões cautelares.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
de
habeas corpus
em definitivo,
confirmando a liminar antes concedida em favor de

Marcos Eduardo de Andrade de Oliveira
,
para assegurar ao paciente o direito de recorrer da decisão condenatória em liberdade, se por outro motivo não estiver custodiado em modo mais gravoso, mediante o cumprimento das seguintes obrigações: a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades

e b) manter o endereço atualizado nos autos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020